Tribunal: TJDFT
Processo: 0745556-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS VIA SISBAJUD. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a reiteração de busca de ativos financeiros e bens da parte devedora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade reiterada ("teimosinha"). O juízo de origem fundamentou sua decisão na ausência de elementos que demonstrassem alteração na situação econômica do executado e na impossibilidade de transferir ao Judiciário o ônus da busca de bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a possibilidade de renovação da pesquisa de bens e valores pelo SISBAJUD, considerando o transcurso de mais de um ano desde a última diligência, a alegação de pesquisa parcialmente frutífera e a eventual modificação da situação patrimonial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a reiteração de diligências via SISBAJUD, desde que haja indícios concretos da alteração da capacidade financeira do devedor, em observância ao princípio da razoabilidade. 4. No caso concreto, não foram apresentados novos elementos que comprovem a modificação da situação econômica da parte executada, sendo insuficiente o mero decurso do tempo para justificar nova diligência. 5. A função do SISBAJUD é de auxílio ao credor, não podendo substituir sua obrigação de buscar bens do devedor pelos meios próprios.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "A reiteração de diligências via SISBAJUD exige a demonstração de alteração da situação econômica do devedor, não bastando o mero decurso do tempo para justificar a medida."
Dispositivos relevantes citados: n/a. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023; TJDFT, Acórdão 1911048, 0724037-44.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/08/2024, publicado no DJe: 04/09/2024; Acórdão 1917083, 0725252-55.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2024, publicado no DJe: 19/09/2024.